Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-78.2019.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000500-78.2019.8.11.0106
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO(S): MONICA BUENO CAMARA FARIA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão que determinou que a parte recorrente sane o equívoco do preparo, sob pena de deserção, bem como para que caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso recolha em dobro o preparo. (id. 121136453).
O embargante alega, em síntese, que há erro material na digitação do número dos autos na guia de pagamento do preparo recursal que é passível de correção a qualquer tempo, portanto, desnecessário o recolhimento em dobro das custas.
Assevera “(...) Caso não seja este o entendimento de V.Exas, entende a recorrente por pequena contradição entre a r. decisão objurgada e as demais provas do processo – que denotam o problema na numeração do processo digital - portanto desnecessário o recolhimento em dobro das custas de apelação”.
Requer o recebimento do presente embargos de declaração.
Recurso tempestivo (id. 122506451).
Sem contrarrazões (id. 103849958).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
O embargante alega em síntese, que há erro material na digitação do número do processo na Guia de pagamento do preparo recursal.
Compulsando aos autos verifica-se que razão assiste ao embargante.
Os autos vieram conclusos com certidão que apontou falha no preenchimento do número do processo na Guia de Recolhimento GRU.
Confira-se:
“Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU no 3184880, id. 120129992 - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item número do processo que consta no acórdão recorrido, tendo em vista que não se refere aos autos originários”. (g.n)
Certo que esta Vice-Presidência tem despachado no sentido de que a parte recorrente possa sanar as irregularidades ou, na impossibilidade, providenciar o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007 do CPC. Providência essa adotada nos casos em que houver equívoco de ordem material, como, por exemplo, erros na digitação da guia, juntada de guia equivocada, guia em dissonância com o comprovante, comprovante equivocado etc.
Nos presentes autos, entretanto, não observo equívoco de digitação numérica ao ponto de causar dúvida.
O que se observa foi a presença de apenas um número 0 (zero) a mais, o que a meu ver não compromete a identificação dos autos. Vejamos:
Número dos autos: 1000500-78.2019.8.11.0106
Número digitado na Guia GRU: 1000050078201980106
Ademais, nota-se que as partes foram identificadas corretamente.
Assim, reputa-se desnecessária qualquer providência de correção, justamente em razão de que, conforme já mencionado, ainda que digitado um zero a mais, isso não prejudica a identificação e nem permite conclusões no sentido de que a respectiva Guia GRU possa se referir a processo diverso dos presentes autos.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO SUBSISTENTE. SÚMULA N. 182/STJ. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. GUIA. EQUÍVOCO DE POUCA SIGNIFICÂNCIA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1.007, § 7o, DO CPC/2015. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.
1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
2. Segundo dispõe o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, "[o] equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias".
3. No caso concreto, o erro no preenchimento da guia é mínimo (de apenas dois dígitos, em uma sequência de mais de vinte) e a numeração restante permite identificar o processo a que se refere, não se afigurando possível a utilização da mesma guia para um outro feito judicial. Por sua vez, os valores do preparo ingressaram nos cofres do Erário. Trata-se, pois, de mero equívoco material de pouca relevância, sem consequências graves no campo prático (CPC/2015, art. 1.029, § 3o).
4. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1559070/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020). (g.n)
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão de id. 121136453.
Intime-se as partes adversas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça